Tribunal: TJPA
Processo: 0877594-60.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877594-60.2023.8.14.0301

APELANTE: CIBELI GLAIS DA SILVA FURTADO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Ação de indenização por danos morais. Morte de detento sob custódia estatal. Prescrição quinquenal. Art. 1º-C da Lei 9.494/97. Não incidência do art. 200 do Código Civil. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Cibeli Glais da Silva Furtado, amiga íntima e mãe do filho do detento Michael Sullyvan Silva dos Reis, falecido em 24/05/2016 nas dependências do PEM I, em Marituba/PA. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão, extinguindo o feito com julgamento de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, decisão que foi impugnada pela autora em sede de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno da (i) existência ou não de prescrição quinquenal da pretensão indenizatória fundada em responsabilidade civil do Estado por morte de detento sob sua custódia; e (ii) da possibilidade de aplicação da regra do art. 200 do Código Civil ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Estado pela morte de detento sob sua guarda é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, prescindindo de apuração criminal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 592 da Repercussão Geral, estabelece que o Estado responde civilmente pela morte de preso, salvo prova de causa impeditiva da atuação estatal.

A pretensão indenizatória sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 1º-C da Lei nº 9.494/97.

Não se aplica ao caso o art. 200 do Código Civil, pois a apuração penal não era condição necessária para o exercício da ação cível. O termo inicial da prescrição deve ser a data do óbito, e não o trânsito em julgado da sentença criminal.

A ação foi ajuizada em 30/08/2023, mais de sete anos após o falecimento ocorrido em 24/05/2016, configurando-se a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional de cinco anos para ajuizamento de ação indenizatória contra o Estado por morte de detento começa a correr da data do óbito, nos termos do art. 1º-C da Lei 9.494/97, e não do trânsito em julgado da ação penal eventualmente proposta.

2. A responsabilização civil do Estado por morte de preso prescinde de condenação criminal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX e art. 37, § 6º; CPC, art. 487, II; CC, art. 200; Lei nº 9.494/97, art. 1º-C.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841526/RS (Tema 592 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, j. 30/03/2016, Plenário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
CIBELI GLAIS DA SILVA FURTADO
contra o
ESTADO DO PARÁ
, que nos autos da ação de indenização por danos morais nº 0877594-60.2023.8.14.0301, em razão de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente o pedido, em razão da ocorrência da prescrição..

A decisão recorrida tem a seguinte parte dispositiva (ID Num. 17903162):

“(...) Dessa forma, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO com fundamento no art. 487, II, c/c art. 332, §1, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão da parte autora.

Deixo de condenar a parte autora nas custas e despesas processuais, pois defiro a gratuidade da justiça, por não vislumbrar a exceção a que se refere o artigo 99, §2º, do CPC/2015.

Sem condenação de honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Inconformada a autora Cibeli Furtado interpôs recurso de apelação (ID Num. 17903164), sustentando a não ocorrência da prescrição quinquenal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação para condenar o Estado do Pará no pagamento de indenização por danos morais decorrente da morte do preso, amigo íntimo da apelante.

O Estado do Pará apresentou resposta ao recurso (ID Num. 17903168), pugnando pelo seu improvimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando em seguida, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça. (ID Num. 23786556).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não opinou por ausência de interesse primário, conforme ID Num. 23925461.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Objetiva o recurso a reforma da sentença que reconheceu a prescrição da ação ajuizada pela recorrente, em desfavor do Estado do Pará.

Pois bem. Trata-se de ação indenizatória proposta em 30/09/2023 por Cibeli Glais da Silva Furtado, amiga íntima e mãe do filho do detento Michael Sullyvan Silva dos Reis, assassinado em 24 de maio de 2016 nas dependências do Presídio Estadual Metropolitano I (PEM 1), em Marituba. O pedido inicial é de indenização no valor de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária desde a data do ocorrido.

Foram juntados aos autos os seguintes documentos: identidade da autora, certidões de nascimento e identificação do filho, comprovante de residência, guia de sepultamento, certidão de óbito e identidade do falecido (ID nº 17903157, pág. 1 a 17903161, pág. 2).

Feito esse breve panorama, passo à análise da questão central do recurso.

A presente ação foi ajuizada em 30/08/2023, sendo que o óbito do ex-detento ocorreu em 24/05/2016, conforme registrado na certidão de óbito (ID nº 17903160, pág. 2).

A apelante argumenta que não houve prescrição quinquenal, pois o prazo deveria ser contado a partir da sentença com trânsito em julgado na esfera criminal (processo nº 0004933-07.2018.8.14.0200), ocorrido em 07/10/2022. Para embasar essa tese, juntou a certidão de trânsito em julgado (ID nº 17903165, pág. 2).

Pois bem.

A prescrição existe justamente para preservar o equilíbrio jurídico e a paz social, impedindo que pretensões se prolonguem indefinidamente no tempo. Como bem explica Sílvio de Salvo Venosa:

"Se a possibilidade de exercício dos direitos fosse indefinida no tempo, haveria instabilidade social. O devedor, passado muito tempo da constituição de seu crédito, nunca saberia se o credor poderia, a qualquer momento, voltar-se contra ele. O decurso de tempo, em lapso maior ou menor, deve colocar uma pedra sobre a relação jurídica cujo direito não foi exercido. É com fundamento na paz social, na tranqüilidade da ordem jurídica que devemos buscar o fundamento do fenômeno da prescrição e da decadência." (Direito Civil, Parte Geral, 4ª ed., Ed. Atlas, p. 629)

No caso, a apelante sustenta que a prescrição estaria suspensa nos termos do art. 200 do Código Civil, já que seu pedido se refere à indenização por danos morais em razão do falecimento de seu amigo íntimo, pai de seu filho.

É verdade que, em ações cíveis que dependam do desfecho de processo criminal, o prazo prescricional só começa a contar a partir do trânsito em julgado da sentença penal — conforme o próprio art. 200 do CC.

Porém, não é o caso aqui.

O pedido de indenização está fundamentado no fato de que o falecimento ocorreu dentro do sistema prisional, o que por si só já gera responsabilidade objetiva do Estado. A apuração de culpados na esfera penal não é requisito para o reconhecimento do dever de indenizar, bastando a existência do dano e o nexo causal.

Ou seja, a morte de um detento sob custódia do Estado aciona o dever constitucional de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, que garante o respeito à integridade física e moral dos presos.

Nesse sentido, trago à baila os termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral -Tema 592: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previstos no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Destaco a ementa do RE 841526 RS:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.” (RE: 841526/RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)”

Diante disso, conclui-se que não se aplica a regra do art. 200 do CC, pois não havia necessidade de aguardar o julgamento da ação penal para ajuizar a presente demanda.

Assim, o prazo de cinco anos começou a contar a partir da data do óbito, em 24/05/2016, e não da decisão penal de 2022.

Logo, como a ação só foi proposta em 30/08/2023, a pretensão já estava prescrita, tendo se esgotado o prazo legal para buscar indenização na via judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo inalterada a sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025